Tribunal: TJES
Processo: 5001264-18.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-18.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELINA WANDERMUREM GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001264-18.2024.8.08.0069

Recorrente:
JOSELINA WANDERMUREM GOMES

Recorrido: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 485, VI, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por

JOSELINA WANDERMUREM GOMES
em face de
BANCO BMG S.A.

A parte autora, beneficiária do INSS, alega que foram celebrados descontos em seu benefício previdenciário referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com o banco recorrido, sem que houvesse qualquer solicitação ou contratação válida por sua parte. Relata que descobriu os descontos ao perceber redução em seus rendimentos e que nunca utilizou ou recebeu qualquer valor referente a esse contrato.

Na sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando que o banco apresentou documentos comprobatórios da contratação, incluindo cópia do contrato assinado e comprovantes de transferência bancária. O julgador entendeu que houve a utilização do cartão para compras, inclusive quanto às cobranças relativas aos jogos online, estas poderiam ter sido realizadas pelos netos da autora, com quem reside. Além disso, destacou que a autora não impugnou expressamente as assinaturas e não declarou que não recebeu os valores.

A autora interpôs recurso, sustentando que os documentos juntados pela instituição financeira não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, diante de sua negativa. Destaca que a ausência de contestação expressa da assinatura no contrato não pode ser interpretada como aceitação tácita de uma obrigação que alega não ter contraído, especialmente diante da possibilidade de fraude. Reafirma quanto a não contratação, bem como o não recebimento e utilização do cartão, em qualquer modalidade. Pugna pela procedência dos pedidos, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC e, em caso alternativo, pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura da autora no contrato apresentado pelo réu.

Em contrarrazões, o banco suscitou preliminar de decadência, alegando que o recorrente não ajuizou a demanda dentro do prazo previsto no CDC. No mérito, defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Da Preliminar de Decadência

Tal alegação não merece prosperar, pois a controvérsia não se trata de uma simples violação de serviço, mas sim de nulidade absoluta do contrato, por ausência de manifestação de vontade da parte consumidora. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando se discute a inexistência de contratação ou a prática de fraude, não há prazo decadencial, pois a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos dos artigos 168 e 169 do Código Civil.

Portanto,
afasto
a preliminar de decadência suscitada pelo recorrido e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira justamente em torno da autenticidade das assinaturas constantes no contrato juntado aos autos. A parte autora, ao sustentar não reconhecer a contratação, implicitamente impugna a autenticidade do documento, sendo incabível exigir que apresente elementos técnicos que demonstrariam a falsidade.

Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, a parte contra a qual for produzido documento particular, cuja autenticidade for impugnada, deverá provar que é autêntico. Nesse sentido, impõe-se à instituição financeira o ônus de comprovar que a assinatura atribuída à recorrente é verdadeira.

Entretanto, o único meio de prova apto a dirimir a dúvida sobre a autenticidade da assinatura seria a realização de perícia grafotécnica, prova esta incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, quando:
II – reconhecer-se a incompetência do Juizado;

Complementando, o art. 485, VI, do CPC dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Como é sabido, os Juizados Especiais não comportam instrução probatória complexa, tampouco produção de prova pericial, o que inclui a grafotécnica. Para tanto, segue julgado da 3ª Turma Recursal, nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, referente a contrato de empréstimo consignado, alegando a ocorrência de fraude. A recorrente sustenta que a assinatura do contrato não lhe pertence, pleiteando a procedência dos pedidos e a concessão da gratuidade de justiça. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo, que apresenta semelhança com a da autora, e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco recorrido juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à da recorrente. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. 4. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. 5. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Extinção do processo sem resolução de mérito, de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. 7. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. 8. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. Data: 18/Oct/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5001784-85.2021.8.08.0035. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Bancários.

Assim, diante da controvérsia fundada na veracidade da assinatura, cuja elucidação exige perícia incompatível com os Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, possibilitando à parte autora o ajuizamento da demanda na via ordinária, onde poderá se valer da prova pericial necessária à comprovação de suas alegações.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar e, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC,
julgar extinto o feito sem resolução do mérito
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)